Tribunal: TJPA
Processo: 0800402-32.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800402-32.2022.8.14.0060

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARISSANTA TENORIO UMESAWA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0800402-32.2022.8.14.0060

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ — IGEPPS (sucessor do IGEPREV)

APELADO:
MARISSANTA TENORIO UMESAWA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REPRODUÇÃO LITERAL DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO NA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Cumprimento individual de sentença coletiva fundado no título executivo constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará — SINTEPP, que assegurou o direito dos profissionais do magistério ao recebimento do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. A exequente apresentou memorial discriminado de cálculo. O executado apresentou impugnação genérica sustentando excesso de execução e indicando como devido o valor de R$ 10.965,12. O juízo de origem rejeitou a impugnação. Em face dessa decisão, o executado interpôs recurso de apelação cível, reproduzindo de forma idêntica as mesmas razões genéricas de sua impugnação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o recurso de apelação cível interposto pelo instituto previdenciário atende ao pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, especificamente quanto ao princípio da dialeticidade recursal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma ou de anulação da decisão recorrida, atacando especificamente as premissas estabelecidas pelo magistrado prolator.

4. No caso dos autos, a decisão de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por constatar que a autarquia previdenciária não demonstrou discriminadamente de que forma os juros e os índices de correção monetária violariam as teses firmadas pelos tribunais superiores, limitando-se a apresentar planilha de cálculo sem os devidos esclarecimentos metodológicos e jurídicos. Em sede de apelação, o apelante deixou limitou-se a copiar o exato teor da peça defensiva anterior, defendendo de maneira abstrata a existência de excesso de execução. A mera reiteração de alegações genéricas, sem o combate direto à motivação adotada pelo julgador, impede o conhecimento da irresignação por manifesto vício de admissibilidade.

Dispositivo e tese:
Recurso de apelação não conhecido por ausência de dialeticidade.

Tese jurídica:
"A repetição integral e literal dos argumentos da petição de impugnação na peça de apelação, sem o combate específico e individualizado aos fundamentos que motivaram a rejeição da defesa pelo juízo de origem, viola o princípio da dialeticidade e obsta o conhecimento do recurso de apelação cível, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil."

Dispositivos legais relevantes citados:
Artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão 2058016, Processo nº 0700233-23.2024.8.07.0008; TJRS, Apelação Cível nº 70078089810); TJRS, Processo nº 0007290-77.2020.8.19.0061); TJM, Agravo Interno Cível nº 1.0000.24.458510-5/002).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso de apelação,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível (ID 33061462) interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará — IGEPPS
(anteriormente denominado Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará — IGEPREV) contra a decisão de primeiro grau (ID 33061461), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por
Marissanta Tenório Umesawa
, que rejeitou

a impugnação apresentada.

Na origem, a exequente, servidora pública estadual aposentada no cargo de Professora Assistente, propôs ação de cumprimento de sentença com base no título executivo judicial formado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000 (ID 33061433). O referido título coletivo reconheceu o direito dos profissionais do magistério público da educação básica do Estado do Pará, ativos e inativos, à percepção do piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração da ação mandamental, ocorrida em 23 de fevereiro de 2016 (ID 33061433).

A exequente aparelhou o pedido executivo postulando o pagamento da importância total de
R$ 25.570,32
(ID 33061433). Para tanto, acostou memória de cálculo discriminada (ID 33061440), demonstrando que o montante principal de R$ 15.965,91 foi corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E (no valor de R$ 4.799,68) e acrescido de juros de mora calculados com base nos índices da caderneta de poupança (no valor de R$ 4.804,74), contados a partir da citação da autoridade impetrada no processo coletivo de conhecimento, datada de 20 de abril de 2016 (ID 33061440). Formulou, ainda, pedidos para a concessão da gratuidade da justiça, prioridade de tramitação por contar com 71 anos de idade, e fixação de honorários sucumbenciais (ID 33061433).

Regularmente citado (ID 33061453), o executado apresentou
impugnação
ao cumprimento de sentença (ID 33061454). Sustentou a ocorrência de excesso de execução no patamar de R$ 14.605,20, asseverando que o valor efetivamente devido seria de R$ 10.965,12 (ID 33061454). Argumentou, em linhas gerais, que a exequente aplicou índices de atualização monetária e juros de mora elevados, anexando ao final uma planilha simplificada gerada pelo seu setor de cálculos internos (ID 33061454).

Em
resposta à impugnação
(ID 33061458), a exequente suscitou preliminarmente a intempestividade da peça de defesa, arguindo que o prazo legal de 30 dias esgotou-se em 18 de maio de 2022, enquanto o protocolo da autarquia deu-se somente em 6 de junho de 2022. No mérito, alegou a correção dos seus cálculos, apontando a obediência aos precedentes vinculantes dos tribunais superiores. A Secretaria Judicial da Vara Única de Tomé-Açu certificou que a impugnação foi tempestiva, considerando a contagem de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública (ID 33061460).

Ao julgar a controvérsia, o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia previdenciária e homologou o montante de R$ 25.570,32 . Assentou o julgador que o devedor não preencheu o requisito do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, porquanto apresentou impugnação genérica, desprovida de demonstração concreta ou base técnico-jurídica capaz de justificar a modificação dos índices aplicados pela exequente, que guardam consonância com as balizas fixadas pelas Cortes Superiores nos Temas 810 do STF e 905 do STJ . Ato contínuo, determinou o prosseguimento da execução pelo valor original, com a expedição de Requisição de Pequeno Valor — RPV, destacando os honorários contratuais de 15% e fixando os honorários de sucumbência no patamar de 20% sobre o débito (ID 33061461).

Irresignada, a autarquia previdenciária interpôs
recurso de apelação cível
(ID 33061462). Em suas razões recursais, reproduziu de forma idêntica as mesmas linhas fáticas e jurídicas articuladas na petição de impugnação, defendendo a subsistência do excesso de execução e postulando a reforma da decisão para que prevaleça o valor apurado por seu setor técnico (ID 33061462).

A apelada ofertou
contrarrazões ao recurso de apelação,
sustentando que o recurso possui intuito meramente protelatório e não rebateu os fundamentos da decisão combatida, pugnando pela condenação do recorrente por litigância de má-fé e manutenção integral do provimento de origem (ID 33061464).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da apelação cível, em virtude de manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto o recorrente limitou-se a repetir os exatos termos da impugnação pretérita sem atacar os fundamentos específicos da decisão judicial recorrida (ID 35684739).

É o relatório

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação interposto não reúne as condições necessárias para o seu conhecimento, por padecer de vício formal insanável concernente à violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O juízo de admissibilidade exige o cumprimento de requisitos intrínsecos e extrínsecos para que o recurso possa ter o seu mérito apreciado pelo órgão colegiado. Entre esses pressupostos, assume relevo o princípio da dialeticidade, positivado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que preconiza a necessidade de a petição recursal expor com clareza a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão atacada.

No caso em apreço, o cotejo entre as peças processuais revela que a petição de apelação cível apresentada pela autarquia (ID 33061462) consiste em cópia integral e idêntica da petição de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 33061454). O apelante efetuou a mera reprodução textual dos seus argumentos, limitando-se a apontar a existência de excesso de execução com base em suposto uso de índices elevados pela exequente, sem formular nenhuma linha de fundamentação destinada a combater a ratio decidendi da decisão impugnada (ID 33061461).

O magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação amparado no fato de que o executado descumpriu o ônus imposto pelo artigo 535, § 2º, do CPC, diante do caráter genérico de sua defesa, que não apontou de forma fundamentada e inteligível em que ponto os índices utilizados pela credora se afastavam das balizas jurídicas dos Temas 810 do STF e 905 do STJ (ID 33061461).

Para que o recurso de apelação pudesse ultrapassar a barreira da admissibilidade, cumpria ao recorrente demonstrar, motivadamente, que sua impugnação original não fora genérica ou expor com precisão matemática e jurídica o erro cometido na decisão homologatória. Em vez de confrontar esses argumentos determinantes, o apelante limitou-se a transcrever sua peça de defesa anterior, demonstrando evidente desinteresse em contrapor-se dialeticamente à decisão de primeiro grau.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios consolidou o entendimento no sentido de que a mera repetição ou reprodução literal das peças de defesa apresentadas em primeiro grau, dissociadas do enfrentamento às razões de decidir da sentença recorrida, importa em descumprimento do requisito de admissibilidade recursal, atraindo o não conhecimento do apelo por carência de dialeticidade. Cito, a propósito, a tese de julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aplicável ao tema:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

"Tese de julgamento: 1. A mera reprodução das razões da contestação na apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, ofende o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso." (TJDF - Acórdão 2058016, 0700233-23.2024.8.07.0008, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025).

Na mesma direção trilham os julgados dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRANSCRIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A reprodução da petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, violando o Princípio da Dialeticidade, não satisfaz os requisitos para conhecimento da apelação. Não trazendo o recurso os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente pugna pela reforma da sentença de improcedência, impõe-se não conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJRS, Apelação Cível, Nº 70078089810, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 09-08-2018)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR ENTIDADE HOSPITALAR CONTRA MUNICÍPIO. CUSTEIO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADO EM HOSPITAL PRIVADO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PAGAMENTO SEGUNDO TABELA SUS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE, DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO VINCULADO À TESE REPETITIVA Nº 1033/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

TESE DE JULGAMENTO: (14) É inadmissível o recurso de apelação que não impugna de forma específica os fundamentos determinantes da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). (15) Configura inovação recursal a introdução de tese não suscitada na instância de origem, vedada a sua apreciação pelo Tribunal. (...)

(TJRJ – Processo nº 0007290-77.2020.8.19.0061 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). MARCEL LAGUNA DUQUE ESTRADA - Julgamento: 12/11/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

"A mera repetição de argumentos utilizados em primeira instância, sem enfrentamento da ratio decidendi da decisão recorrida, não atende ao requisito da dialeticidade." (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.24.458510-5/002, Relator(a): Des.(a) Monteiro de Castro, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2025, publicação da súmula em 18/11/2025).

Assim, acolho integralmente a manifestação da douta Procuradoria de Justiça Cível (ID 35684739) no sentido de que a reprodução servil da impugnação nas razões de apelação configura deficiência formal gravíssima, que impede o conhecimento do recurso.

II. Da Multa por Litigância de Má-Fé Pleiteada em Contrarrazões

A apelada postulou a condenação do recorrente por litigância de má-fé, apontando o caráter meramente protelatório do recurso (ID 33061464).

Malgrado o recurso não possa ser conhecido por razões formais, a aplicação de penalidades por litigância de má-fé pressupõe a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte voltada a causar dano processual ou entravar dolosamente o andamento do feito. No caso, a interposição do recurso, ainda que formalmente deficiente, insere-se no contexto do exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não restando configurado o dolo processual apto a ensejar a aplicação de multa neste momento.

Deixo, pois, de aplicar a referida penalidade nas circunstâncias fáticas atuais, reservando-me ao exame de eventual reiteração de expedientes protelatórios no âmbito dos recursos cabíveis perante esta instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará — IGEPPS, com fundamento no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que arbitrados em valor máximo na origem (20%).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 06/07/2026